Tribunal: TJDFT
Processo: 0709968-26.2023.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo pela embargante – Juraci Ribeiro da Silva -, e conquanto certificada1 a apresentação de contrarrazões originárias do embargado – Banco J. Safra S.A. -, ora apelado, não constam dos autos do processo eletrônico as aludidas contrarrazões, inconsistência passível de resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de razões pela parte embargada, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pela embargante. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília – DF, 29 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Certidão – ID 56942950, fls. 145.